Tribunal: TJDFT
Processo: 0726794-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos da segurada, consumidora final de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).

2. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo de causalidade entre o fato e o dano experimentado pela unidade consumidora.

3. O laudo técnico e os orçamentos apresentados pela seguradora não permitem aferir se os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Logo, se a seguradora não comprovou distúrbio ou oscilação na rede elétrica no dia dos sinistros, afasta-se o nexo de causalidade.

4. A prévia substituição do equipamento danificado – receiver pertencente a edifício residencial – inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos aos equipamentos eletrônicos.

5. O art. 611, §3o, II, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Aneel, dispõe que a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir, quando “o consumidor providenciar a reparação do equipamento previamente ao pedido de ressarcimento ou sem aguardar o término do prazo para a verificação, e não entregar à distribuidora: a) a nota fiscal do conserto, indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado; b) o laudo emitido por profissional qualificado; c) dois orçamentos detalhados; e d) as peças danificadas e substituídas”.

6. Recurso conhecido e desprovido.